Tribunal: TJDFT
Processo: 0747306-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação de rescisão do contrato de transferência de cotas sociais. COMPETÊNCIA RELATIVA. OBRIGAÇÃO DE DIREITO PESSOAL. ARTIGOS 46, 63 E 64 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENUNCIADO DE SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O contrato de transferência de cotas sociais firmado pelas partes consubstancia obrigação de direito pessoal, cuja relação jurídica é regida pelo Código Civil.
Nos termos do artigo 46 do Código de Processo Civil, ação fundada em direito desta natureza deverá ser proposta, em regra, no foro do domicílio do réu. E o art. 63 do CPC estabelece que as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações, verificando-se que as partes definiram o foro de Manaus/AM, o que representa modificação da competência em razão do território.
Competência territorial tem natureza relativa; portanto, não pode ser reconhecida de ofício, cabendo à parte adversa suscitar a questão em preliminar de eventual contestação - artigo 64 do Código de Processo Civil: "A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação”. Tal entendimento está pacificado no enunciado de súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
Agravo de instrumento conhecido e provido.